Tribunal: STF
Processo: ARE 795869
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tese de nulidade por inobservância do rito previsto no art. 483 do Código de Processo Penal - CPP. Ausência de impugnação em momento oportuno. Nulidade relativa. Preclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.